Tribunal: TJMT
Processo: 1002884-44.2021.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002884-44.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[HELIO PEREIRA NEVES - CPF: 004.952.888-29 (APELANTE), AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - CPF: 022.793.651-54 (ADVOGADO), CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO), LIDER DISTRIBUIDORA DE PETROLEO S.A. - CNPJ: 08.543.600/0001-08 (APELADO), RENATA LUIZA ANDRADE DE SOUZA - CPF: 065.050.564-67 (ADVOGADO), VITTOR ARTHUR GALDINO - CPF: 729.096.171-49 (ADVOGADO), ECO DISTRIBUIDORA DE PETROLEO S.A. - CNPJ: 08.543.600/0001-08 (Antiga denominação da Líder Distribuidora de Petróleo S.A.) (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CHEQUE –
PRINCÍPIOS DA AUTONOMIA E ABSTRAÇÃO – INOPONIBILIDADE DAS EXCEÇÕES PESSOAIS – PORTADOR CONHECEDOR DO MALSUCEDIDO NEGÓCIO ENVOLVENDO A EMITENTE E A CREDORA NOMINADA NO TÍTULO – MÁ-FÉ CARACTERIZADA – DISCUSSÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE – CABIMENTO – TÍTULO
NOMINAL À PESSOA JURÍDICA
– ASSINATURA NO VERSO DO CHEQUE SEM A RESPECTIVA IDENTIFICAÇÃO – ENDOSSO NÃO VERIFICADO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

O cheque é título de crédito
autônomo, independente e abstrato, e, por tais características, ao entrar em circulação por endosso, se desvincula do negócio jurídico que lhe deu causa, tornando inviável ao devedor opor exceções pessoais ao portador, exceto comprovada a má-fé deste, conforme artigo 25 da Lei no. 7.357/85 (Lei do Cheque).

A evidência da má-fé do portador da cártula bancária decorre do conhecimento que revela ter acerca do desacerto comercial envolvendo a empresa emitente do título e a credora originária do cheque antes da propositura da demanda executiva
.

Lado outro, em se tratando de cheque nominal à pessoa jurídica e não constatada a validade do suposto endosso, o portador do título não está apto a exigir-lhe o cumprimento.

Sentença mantida. Recurso desprovido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1002884-44.2021.8.11.0041

APELANTE:

HELIO PEREIRA NEVES

APELADA:

ECO DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida de apreciar recurso de apelação interposto por
HELIO PEREIRA NEVES
nos autos da Ação de Embargos à Execução movida em face de
ECO DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO S/A
, pelo qual objetiva a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo
, que julgou procedente o pedido formulado na inicial e, reconhecendo a ausência dos requisitos para a exequibilidade do título, determinou a extinção do processo executivo.

Em suas
razões
, o apelante alega que a apelada firmou contrato de fornecimento de combustíveis com a empresa Porto Seguro Negócios Empreendimentos e Participações S/A, em razão do qual emitiu inúmeros cheques, dentre os quais o título objeto da execução originária, que, mesmo nominal, foi endossado e, por isso, tem circulação válida.

Afirma, nesse sentido, que recebeu de boa-fé referido cheque, cuja obrigação, dada a livre circulação do título, deve ser cumprida em favor do portador, ao qual o emitente não poderá opor exceções com fundamento no negócio jurídico subjacente, resguardada, apenas, a hipótese de ilicitude na emissão da cártula bancária.

Defende, com base nisso, que o cheque goza de autonomia para a sua circulação, de modo que
“
o obrigado cambial não pode oferecer contra o terceiro de boa-fé nenhuma oposição de cunho pessoal inerentes ao emitente originário do título
”
(sic).

Discorre sobre a autonomia, a abstratividade e a literalidade como características distintivas do cheque e, nestes termos, defende a impossibilidade de oposições pessoais ao terceiro portador de boa-fé da respectiva cártula.

Conclui, assim, que
“
diante de todos os fatos amplamente expostos e comprovados, e ainda, com arrimo na legislação e jurisprudência mansa e pacífica sobre o tema, a reforma da decisão é medida que se impõe, como corolário da justiça almejada
”
(sic).

Sustenta, ao fim, que, provido o recurso, deverá ocorrer a inversão da responsabilidade pelos ônus sucumbenciais e, na hipótese de manutenção da sentença, os honorários estabelecidos deverão ser readequados, reduzindo-os ao valor de R$500,00 (quinhentos reais) –
sic,
Id 106930461.

Preparo recolhido no Id 106930464.

Nas
contrarrazões
aportadas no Id 106930467, a apelada defende, em síntese, a inexigibilidade do título executivo e a possibilidade de discussão da
causa debendi
.

Argumenta, a respeito, que
“
em 07/08/2019 a Apelada – ECO DISTRIBUIDORA, em 26/10/2019, realizou com a empresa PORTO SEGURO NEGÓCIOS EMPREENDIMENTOS E PATICIPAÇÕES S/A, contrato de compra e venda para entrega futura, referente a Etanol Hidratado Combustíveis (EHC) equivalente ao valor de R$ 2.476.956,00 (dois milhões, quatrocentos e setenta e seis mil, novecentos e cinquenta e seis reais), conforme contrato juntado aos autos dos Embargos
”
(sic), cujo pagamento ocorreu por meio da emissão de 17 cheques, dentre os quais o título que integra o objeto da ação executiva.

Afirma, no entanto, que a empresa com a qual firmou o contrato descumpriu com as cláusulas pactuadas, e, sendo assim, informou a entidade bancária sobre o desacerto comercial e solicitou a sustação de todos os cheques emitidos, inclusive daquele que consta da execução.

Relata que tais informações são de conhecimento do apelante,
“
haja vista que este procedeu com a notificação extrajudicial em nome da sua empresa – Autos Posto Sorrisão requerendo o pagamento do referido cheque, e, conforme se faz provas cabal nos autos dos Embargos, a empresa Apelada respondeu todo o questionamento trazido aos autos
”

(sic).

Destaca que
“
o cheque foi emitido nominal à PORTO SEGURO NEGÓCIOS EMPREENDIMENTOS E PATICIPAÇÕES S/A, vinculado ao Contrato 09/2019 firmado entre a Apelada e referida empresa, como bem identificado no verso do cheque
”
(sic)
, sendo de conhecimento do apelante que o título foi objeto de contrato não finalizado.

Acrescenta, ainda, que
“
como bem delineado na sentença de piso, o cheque contém apenas uma assinatura, podendo corresponder a um suposto endosso, não há uma cadeia regular de endossos, pois é incontroverso que a empresa Auto Posto Sorrisão notificou, depois da devolução do cheque pelo banco supostamente depositado pelo Apelante, exigindo o pagamento do crédito representado pelo cheque, o que implica que deveria existir dois endossos
”
(sic).

Alega, nesse sentido, que, por se tratar de caso excepcional, segundo entendimento dos tribunais, é permitida a análise da
causa debendi
,
“
pois resta contestável o terceiro possuidor de boa-fé do cheque em questão, além do que, a real beneficiária do cheque descumpriu o contrato ao qual o cheque estava vinculado, ocasionando a sustação deste
”
(sic).

Suscita, no mais, que o título exequendo padece dos requisitos necessários à execução, conforme previsão do artigo 783 do Código de Processo Civil, já que
“
Em observância e análise aos documentos acostados nos Embargos à Execução, antes do ajuizamento da ação de execução do título realizado em 21/09/2020, o Apelante – Hélio, tinha conhecimento quando a sustação do cheque e sua inexigibilidade, em razão da resposta a notificação realizada em 16/07/2020
”
(sic).

Aduz, dessa forma, que
“
o cheque 001292 não gozava de exigibilidade para a execução, dada a sua sustação nos moldes do artigo 36 da Lei 7357/1985
”
(sic).

Repisa que o apelante, à vista de tais evidências, não é terceiro de boa-fé, pois tinha conhecimento do desacordo comercial entre a apelada e a empresa Porto Seguro.

Defende a correção dos honorários estabelecidos e, por fim, roga pelo desprovimento do recurso, para que seja mantida a sentença proferida pelo juízo
a quo
e fixados os honorários recursais.

Processado o recurso, vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O recurso de apelação é adequado, recebeu o devido preparo e foi interposto tempestivamente, razão, portanto, que deve ser
conhecido
.

A insurgência, por sua vez, é de ser desprovida.

O apelante se volta contra a sentença de procedência proferida nos autos da Ação de Embargos à Execução, que
, reconhecendo a ausência dos requisitos para a exequibilidade do título, determinou a extinção do processo executivo.

Argumenta, para isso, que é terceiro de boa-fé e portador do Cheque no.
001292
, alcançado pela apelada,
Eco Distribuidora de Petróleo S/A
à empresa Porto Seguro Negócios Empreendimentos e Participações S/A por ocasião de contrato de fornecimento de combustíveis entre eles entabulado.

Afirma que, em vista das características da autonomia, da abstratividade e da literalidade do cheque, que circulou livremente mediante endosso, não é possível a arguição de exceções pessoais ao terceiro portador de boa-fé da respectiva cártula
.

Pois bem.

Inicialmente, há que se concordar com o apelante quando alega que o cheque é título de crédito
autônomo, independente e abstrato, e que, por tais características, ao entrar em circulação por endosso, se desvincula do negócio jurídico que lhe deu causa.

E foi nesse sentido que a Lei no. 7.357/85, em seu artigo 13, consagrou o princípio geral da autonomia e abstração, ao dispor que
“as obrigações contraídas no cheque são autônomas e independentes”
, cuja norma, portanto, trata exatamente da eficácia
per si
do título em relação ao negócio jurídico subjacente, implicando verdadeiro desligamento do cheque do negócio que deu origem a sua emissão.

Por tais características, vige, no âmbito do direito cambiário, o princípio da inoponibilidade das exceções pessoais, cujo interesse social, na lição de Rubens Requião
[1]
, visa

“[...] a proporcionar ampla circulação dos títulos de crédito, dando aos terceiros de boa-fé plena garantia e segurança na sua aquisição. É necessário que na circulação do título, aquele que o adquiriu, mas que não conheceu ou participou da relação fundamental ou da relação anterior que ao mesmo deu nascimento ou circulação, fique assegurado de que nenhuma surpresa lhe venha perturbar o seu direito de crédito por quem com ele não esteve em relação direta. O título deve, destarte, passar-lhe às mãos purificado de todas as questões fundadas em direito pessoal, que porventura os antecessores tivessem entre si, de forma permanecer límpido e cristalino nas mãos do novo portador.”

Acrescenta que
[2]

“[...] se, todavia, o adquirente do título agir de má-fé, estando, por exemplo, conluiado com o portador anterior, a fim de frustrar o princípio da inoponibilidade da exceção de defesa que contra ele tivesse o devedor, este tem o direito de opor-lhe a defesa que teria contra o antecessor”.

Relativamente ao cheque, em específico, a aplicação de tal princípio não é diferente, tanto é assim que o previu expressamente o artigo 25 da Lei no. 7357/85:

“Art. 25 Quem for demandado por obrigação resultante de cheque não pode opor ao portador exceções fundadas em relações pessoais com o emitente, ou com os portadores anteriores, salvo se o portador o adquiriu conscientemente em detrimento do devedor.”

Como visto, os princípios da autonomia, da abstração e da inoponibilidade das exceções não são normas absolutas nas relações cambiárias, de modo que, evidenciada a má-fé do adquirente do título, poderá haver oposição ao respectivo pagamento.

Feito este registro, e à luz de tais ponderações, e do cotejo destas com as alegações e documentos reportados ao processo, é possível evidenciar que o apelante, antes mesmo da propositura da ação executiva (distribuída em 21/09/2020),
era conhecedor do desacerto comercial que deu origem a emissão da cártula bancária
.

É o que se verifica do teor da resposta à notificação dirigida à empresa do qual é
sócio
o apelante (Auto Posto Sorrisão Ltda.), encaminhada, via
e-mail
, na data de 16/07/2020, oportunidade em que a apelada informou sobre
o desacerto comercial e a sustação do cheque originariamente emitido em favor da empresa
Porto Seguro Negócios Empreendimentos e Participações S/A.

Assim, o conhecimento sobre o malsucedido negócio realizado entre a apelada,
Eco Distribuidora de Petróleo S/A, e a
empresa Porto Seguro Negócios Empreendimentos e Participações S/A,
antes da propositura da ação executiva
, evidencia a ausência de boa-fé pelo apelante.

Some-se a isso, ainda, que no verso do cheque consta anotação vinculando o título a determinado contrato, cujo apontamento, ao que tudo indica, foi ignorado pelo apelante, que não se preocupou com a lisura da cártula que lhe foi entregue.

Tais evidências, não há negar, revelam que o apelante, no mínimo, sabia do risco de frustração do pagamento, especialmente por conhecer as adversidades entre a emitente do cheque e a credora originária do título.

À vista disso, não há dúvidas quanto ao necessário reconhecimento da má-fé do apelante, cuja conclusão, inclusive, tem base em precedentes jurisprudenciais que trataram de situações semelhantes, senão vejamos:

“
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – TÍTULOS EXECUTIVOS EXTRAJUDICIAIS – CHEQUES ENDOSSADOS – INOPONIBILIDADE DE EXCEÇÕES PESSOAIS – AUSÊNCIA DE BOA-FÉ CONFIGURADA – CAUSA DEBENDI – DISCUSSÃO – POSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO DESPROVIDO.
O simples conhecimento, pelo terceiro, da existência de fato oponível ao credor anterior do título, já é suficiente para caracterizar a má-fé
. A iterativa jurisprudência desta Corte admite a fundamentação per relationem, pela qual o julgador se vale de motivação contida em ato judicial anterior e, especialmente, em fundamentação de parecer ministerial, como razão de decidir.”
(Ap 68482/2014, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 01/07/2015, Publicado no DJE 08/07/2015)

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUES PRESCRITOS. POSSIBILIDADE – SÚMULA 299 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ.
CHEQUE. ENDOSSO. CIRCULAÇÃO. EXCEÇÃO PESSOAL
. INCABÍVEL ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA COM O PORTADOR ANTE A NÃO COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O cheque prescrito constitui documento hábil a embasar demanda monitória, uma vez que, apesar de perdida a eficácia de título executivo, remanesce a presunção de que o crédito representado no cheque existe e é exigível. O enunciado de Súmula 299 do Superior Tribunal de Justiça - STJ baseia tal entendimento, como se pode ver de sua redação, a saber: É admissível a ação monitória fundada em cheque prescrito. 2. Na ação monitória, fundada em cheque prescrito, em regra, não há vinculação ao negócio jurídico anterior (causa debendi) - Súmula no 531 do STJ. 3. Como regra, o emitente de cheque não pode apresentar ao portador exceções pessoais oponíveis ao credor, com quem celebrou o negócio jurídico que deu origem à emissão da cártula. Isso se dá pela aplicação dos princípios da autonomia, da inoponibilidade das exceções pessoais aos terceiros de boa-fé e da abstração (o título de crédito se desvincula do negócio que lhe deu origem), que orientam os títulos de crédito. Todavia, o princípio da abstração não é absoluto, de forma que a sua aplicação deve ser afastada todas as vezes em que estiver presente a má-fé do portador do título, restando caracterizada na hipótese em que o credor deveria ter conhecimento dos vícios do negócio. 4. Sendo assim,
considerando que a abstração não é absoluta, deve ser afastada a sua aplicação sempre que se constar a má-fé do portador do título. Essa má-fé é caracterizada nas seguintes situações: a) quando o credor participou do negócio; b) quando o credor tem conhecimento dos vícios do negócio jurídico; ou c) quando o credor deveria ter conhecimento dos vícios da transação
. 5. Tendo o título circulado, e em não restando comprovado nos autos a má-fé do portador, não há que se falar no afastamento da obrigatoriedade do emitente em pagar a quantia descrita na cártula, não merecendo prosperar a alegação de inexistência de relação jurídica entre o portador, de boa-fé, e o emitente do título. 6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
” (TJ-DF 00341290320168070001, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Data de Julgamento: 21/08/2019, 5a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 03/09/2019)

“
AGRAVO INTERNO. REPRODUÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. ÔNUS DE PROVAR A AUTENTICIDADE DOS TÍTULOS DE CRÉDITO. PARTE QUE PRODUZIU O DOCUMENTO. ARTIGO 429, INCISO II DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. [...] 3. No ponto, insubsistentes os argumentos do agravante no sentido de não oponibilidade de eventuais exceções pessoais em face do portador de boa-fé. De fato, cheque é título de crédito marcado pela autonomia e literalidade; posto em circulação, adquire também o predicado da abstração, o que, via de regra, desvincula completamente a cártula do negócio jurídico que lhe deu causa. Consequência direta desses atributos é o princípio da inoponibilidade das exceções pessoais face o portador de boa-fé, expressamente consagrado no artigo 25 da Lei Federal 7.357/85 (Lei do cheque). Contudo, evidente que
a autonomia do cheque não é absoluta, sendo possível, excepcionalmente, a discussão da relação jurídica subjacente, desde que se possa extrair prática ilícita na origem, obrigação ilegalmente contraída, desrespeito à ordem jurídica ou, ainda, má-fé do portador
. [...]. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido; agravo interno prejudicado.”
(TJ-DF 07077890820218070000 DF 0707789-08.2021.8.07.0000, Relator: MARIA IVATÔNIA, Data de Julgamento: 09/06/2021, 5a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 23/06/2021)

A título de complementação, registro que entendimento similar já foi adotado por esta Magistrada quando do julgamento do RAC no. 0001511.22-2012.8.11.0037
, que restou assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – INDIVIDUALIZAÇÃO E DEFINIÇÃO DA TITULARIDADE SOBRE O CRÉDITO CONSIGNADO –
CHEQUES – ENDOSSO – PRINCÍPIOS DA AUTONOMIA E ABSTRAÇÃO – INOPONIBILIDADE DAS EXCEÇÕES PESSOAIS – PORTADOR CONHECEDOR DE SUPOSTAS FRAUDES ENVOLVENDO O ENDOSSANTE DOS TÍTULOS – MÁ-FÉ CARACTERIZADA – DISCUSSÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE – CABIMENTO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A controvérsia recursal se limita a individualizar e definir a titularidade sobre o crédito consignado nos autos da demanda originária: de um lado, a portadora dos títulos; de outro, a credora em favor da qual os cheques foram emitidos. O cheque é título de crédito autônomo, independente e abstrato, e, por tais características, ao entrar em circulação por endosso, se desvincula do negócio jurídico que lhe deu causa, tornando inviável ao devedor opor exceções pessoais ao portador, exceto comprovada a má-fé deste, conforme artigo 25 da Lei no. 7.357/85 (Lei do Cheque). A evidência da má-fé do portador das cártulas decorre do conhecimento que revela ter acerca de supostas fraudes envolvendo o endossante dos títulos e a credora originária dos cheques, ex-empregadora deste. O diligente comportamento do representante da apelada, que informou o cliente, ora consignante, ter sido vítima de fraude e solicitou a contraordem de cheques emitidos e ainda não compensados, o faz ser eleito o titular do crédito consignado. Sentença mantida. Recurso desprovido.”
(TJ-MT 00015112220128110037 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 15/09/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/09/2021)

Evidenciada a má-fé pelo apelante, portanto, é apropriado trazer à tona as nuances do negócio jurídico subjacente para dar solução à demanda executiva.

Imperioso acrescentar, igualmente, que, na linha da sentença proferida pelo juízo
a quo
, o cheque também padece de
irregularidade na circulação
, pois, segundo consta da cártula anexada ao Id 106930029 (págs. 16/17), o título foi emitido nominalmente à pessoa jurídica (Porto Seguro Negócios Empreendimentos e Participações S/A), e a assinatura aposta no verso carece de qualquer identificação, não restando saber se, de fato, é de algum representante legal da credora nominada na cártula.

E para se evitar tautologia desnecessária, reproduzo os fundamentos utilizados pela i. Magistrada sentenciante, que bem sopesou a questão posta:

“(...) é incontroverso, diante da ausência de impugnação pelo embargado, que o cheque objeto da ação executiva, foi emitido nominal à PORTO SEGURO NEGÓCIOS EMPREENDIMENTOS E PATICIPAÇÕES S/A, vinculado ao Contrato firmado entre a embargante e referida empresa.

Aliás, observa-se que
no verso do cheque está expressamente anotada a observação que se encontra vinculado ao Contrato 09/2019.

Também não foi impugnado pelo embargado e existe prova juntada com a inicial, que em 02/06/2020, Auto Posto Sorrisão

Ltda enviou notificação, declarando ser o detentor de referido cheque e do crédito, cobrando a quitação.

Contudo, a execução foi ajuizada pela pessoa física de um dos sócios de Auto Posto Sorrisão, fato este também incontroverso.

A defesa do embargado alega que houve a circulação do cheque, o que impede a discussão da causa debendi, diante da abstração e autonomia do título.

Extrai-se do verso do cheque que além de conter a anotação de “vinculado ao contrato 09/2019”, o carimbo de devolução do banco sacado é de 01/04/2020.

A empresa Auto Posto Sorrisão notificou a embargante em junho de 2020, alegando ser a detentora do cheque e do crédito por ele representado e na execução, o exequente, pessoa física, declarou que depositou o cheque e este foi devolvido por insuficiência de fundos em abril de 2020, portanto restou demonstrado nos autos

que a empresa a quem o cheque foi emitido, nominal, teria endossado para o exequente e este, após a devolução pelo banco sacado por motivo de cheque sustado/revogado, endossou para a pessoa jurídica que notificou a embargante.

Contudo,
só existe uma assinatura no verso do cheque, que poderia representar endosso.

Referida assinatura é completamente diversa da assinatura do exequente/embargado aposta na declaração de domicílio e na procuração, ambas juntadas na ação executiva.

Logo, se tal assinatura consiste em um endosso, não foi do exequente para Auto Posto Sorrisão.

Ainda,
o cheque, objeto da ação executiva, é um cheque nominal, o que implica na necessidade de que o beneficiário do cheque promova ao endosso deste para que um terceiro possa sacar ou depositar.

Ocorre que a beneficiária do cheque nominal é pessoa jurídica, Porto Seguro Negócio Empreendimentos e Participações S/A, e não há qualquer identificação em referido endosso. Em se tratando de cheque nominal à pessoa jurídica, o endosso deve conter a identificação do endossante, a fim de ser possível verificar se o endossante tem poderes para representar a empresa.
(Lei 7357/85) (...)”
– Id 106930458 (grifos nossos).

No caso, portanto, em se tratando de cheque nominal à pessoa jurídica e não constatada a validade do suposto endosso, o apelante, na condição de portador do título, não está apto a exigir-lhe o cumprimento.

Nesse sentido, a jurisprudência:

“APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA –
CHEQUE NOMINAL – BENEFICIÁRIA PESSOA JURÍDICA –

ENDOSSO INVÁLIDO – RUBRICA SEM NOME – TRANSFERÊNCIA IRREGULAR
– ILEGITIMIDADE ATIVA – SENTENÇA MANTIDA –
A Lei n. 7.357/1985 exige endosso na transferência de cheque emitido nominalmente para se legitimar a posse do título por sujeito diverso do beneficiário nele indicado
–
Na transferência de cheque nominal em que pessoa jurídica figure como beneficiária, o endosso deve permitir a identificação de quem assina o verso da cártula, a fim de verificar se detém os poderes para transferir o crédito que consta do título
.”
(TJ-MG – AC: 10000205480940001 MG, Relator: Fernando Lins, Data de Julgamento: 10/02/2021, Câmaras Cíveis / 20a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/02/2021).

Reconheço, dessa forma, o acertado desfecho dado à causa pela Magistrada sentenciante, o que importa no
desprovimento do recurso.

Assim, diante de todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se
incólume
a r. sentença de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional nesta instância,
majoro
os honorários advocatícios de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

[1]

in
Curso de Direito Comercial
, 17a ed., Saraiva, São Paulo, p. 299.

[2]

idem,
p. 305.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2022